Tribunal: CARF
Processo: 10980.902354/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.902354/2018-95
ACÓRDÃO
1001-003.409 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMÃOS PASSAURA LOCAÇÕES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 168 e No 177.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 168 e no 177
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.409 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902354/2018-95
2
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 06794.45153.120615.1.7.02-0264, em 12.06.2015, e-fls. 74-83,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$562.648,83 do ano-calendário de 2012 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 69-73:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando que
a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÃO FONTE [...]
PAGAMENTOS
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
761.917,94 [...]
2.434.318,13
3.196.236,07
CONFIRMADAS [...]
761.917,94 [...]
2.251.841,85
3.013.759,79

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 562.648,83
Valor na DIPJ: R$ 562.648,83
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.196.236,08
IRPJ devido: R$ 2.633.587,25
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 380.172,54
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
06794.45153.120615.1.7.02-0264
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
32681.71864.121113.1.7.02-6830 08100.87171.120615.1.3.02-4566 [...]
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.409 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902354/2018-95
3
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n0 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Art. 10 e inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB no
1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 9a Turma DRJ/07 no 107-015.521, de 17.08.2022, e-fls. 92-111:
Acordam os membros da 9a TURMA/DRJ07 de Julgamento, por maioria votos, julgar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade e não reconhecer o direito creditório
adicional pleiteado [...].
Recurso Voluntário
Notificada em 20.10.2022, e-fl. 114, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18.11.2022, e-fls. 116-122, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – Do Crédito
A suficiência do crédito pleiteado é cabal, pois inclusive reconhecida e ratificada pelo d.
Relator destes autos em primeira instância, de cujo voto vale o destaque:
“Entendo que não há óbice legal à verificação de ocorrência do erro de preenchimento da
DIPJ, desde que seja observado se as demais características constantes do pedido são
coincidentes com seus valores e demais elementos.
Com efeito, uma vez deflagrado, mediante edição de ato, o procedimento administrativo em
relação a determinado pedido de reconhecimento de crédito e de homologação de
compensação, dali em diante, caberá à autoridade fiscal – lançadora ou julgadora –, dentro
de sua competência técnico-jurídica, qualificar os fatos e definir a matéria tributável,
identificando e corrigindo erros e omissões do sujeito passivo na confecção das
declarações.
Logo, o total de R$ 182.476,28 das Estimativas de Fevereiro e Março/2012 não confirmado
pelo DD e utilizado para compensar a Estimativa de Abril/2014 – pode/deve ser aqui
aproveitado nas parcelas de crédito a que faz jus o Interessado em epígrafe.” (voto vencido,
às Fls. 97, destaques nossos, cabendo informar que houve erro de digitação e a estimativa
em questão era de 2012 e não 2014, como constou).
Note-se que o voto vencedor não refutou o mérito do crédito, contudo, nega provimento à
Manifestação de Inconformidade alegando que “a legislação em vigor não permite a
retificação da DCOMP após decisão administrativa que, no caso, se deu mediante
notificação do Despacho Decisório”. O voto vencedor teve como condão o excesso de rigor
formal, discorrendo diversas páginas em desrespeito flagrante à Súmula 168 deste E.
CARF, para gerar um impasse insuperável ao contribuinte.
No caso em apreço, após os esclarecimentos e a juntada de documentos pela Recorrente, o
d. Relator se debruçou sobre o cenário e verificou a existência do crédito.
Como foi esclarecido, a diferença apontada no Despacho Decisório foi pelo equívoco no
preenchimento da DCOMP, com relação às competências de fevereiro, março e abril, muito
embora o somatório e os valores efetivamente pagos estivessem corretos.
Dessa forma, em atenção aos princípios que regem o processo administrativo, notadamente
o da verdade material, da racionalidade e da própria efetividade do processo administrativo,
não pode prosperar o excesso de formalismo que foi o fio condutor do voto vencedor pela
rejeição da manifestação de inconformidade. [...]
Ainda, cumpre esclarecer que o reconhecimento do crédito, como já realizado pelo d.
Relator, é de total interesse da Administração Pública, uma vez que tal entendimento pela
racionalidade do Processo Administrativo Fiscal, a busca da verdade material e primazia da
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.409 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902354/2018-95
4
decisão de mérito também possibilita a redução de processos judiciais de caráter fiscal, o
que, em última instância, também significa economia ao Erário. Vale ressaltar,
rapidamente, que o judiciário é favorável2 à tese ora posta ao crivo de Vossas Senhorias, o
que nem seria necessário, pois este E. CARF já tem este entendimento sumulado:
Súmula CARF no 168: “Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório”
Diante deste cenário, é imperiosa a reforma do acórdão 107-015.521, pois o crédito
existente e devidamente reconhecido pelo d. Relator não pode ser negado pelo mero
formalismo exarado no voto vencedor, em afronta à verdade material e à própria Súmula
168 deste E. CARF, impedindo que a Recorrente usufrua do seu direito de compensar seus
débitos com os créditos que realmente possui.
III – Da Multa por Compensação não Homologada
Diante do que foi exposto no tópico anterior com relação à suficiência do crédito de Saldo
Negativo de IRPJ, a homologação dos PER/DCOMP objeto deste Recurso Voluntário é
medida que se impõe. Dessa forma, como consequência, deve ser desconstituída a
penalidade imposta sobre os valores que forem objeto de compensação homologada,
reformando-se o acórdão n£' 107-015.522 como consequência.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa, interpreta
a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu
favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI – Dos Requerimentos
Ante o exposto e pelo muito que certamente será suprido por Vossas Senhorias, requer
sejam julgados integralmente procedentes os presentes Recursos Voluntários, para o fim de:
a) Reconhecer o crédito adicional pleiteado, homologando-se integralmente os
PER/DCOMP 06794.45153.120615.1.7.02-0264 e 32681.71864.121113.1.7.02-6830, tendo
em vista a suficiência do crédito;
b) Como consequência, desconstituir a penalidade imposta por compensação não
homologada, objeto da Notificação de Lançamento no 3812/2018 – Processo
Administrativo no 11080.734.400/2018-23.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no
valor de R$182.476,29 (R$562.648,83 - R$380.172,54) referente ao ano-calendário de 2012
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.409 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902354/2018-95
5
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972). Nesse sentido, os argumentos recursais atinentes ao processo no
11080.734.400/2018-23 não podem ser analisados nos presentes autos.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem
existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os
atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que foi
regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999 e art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço. Tem-se que houve observância dos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Repercussão
Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito em julgado em
28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, na
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.409 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902354/2018-95
6
decisão administrativa não precisam ser enfrentados todos os argumentos trazidos na peça recursal
sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos em
observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A proposição
afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos próprios,
que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os pedidos
pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do
protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é
possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e
o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos
na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art.
5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos
e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da natureza,
da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente essencial para fins de
verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros de registros
obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art.
51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.409 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902354/2018-95
7
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com exposição
de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser instruída
com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e
art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a
Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão registrados
em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão
administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos
ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que a
Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo.
É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual. Esta análise destina-se à determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza
(art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
A Recorrente alega que “a diferença apontada no Despacho Decisório foi pelo
equívoco no preenchimento da DCOMP, com relação às competências de fevereiro, março e abril,
muito embora o somatório e os valores efetivamente pagos estivessem corretos”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.409 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902354/2018-95
8
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário analisa-se a
possibilidade o indébito pleiteado nos presentes autos. As informações constantes nos sistemas da
RFB foram ser analisadas para fins de comprovação da do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2012.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 69-73:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

Código
de
Receita
Período de
Apuração
Data de
Arrecadação
Valor do
Principal
[...]
Valor
Utilizado
para
Compor o
Saldo
Negativo
do Período
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
5993
29/02/2012
30/03/2012
215.958,29
[...]
215.958,29
116.112,34
99.845,95
Parcela
quitada
parcialmente
pelo DARF
informado
5993
31/03/2012
30/04/2012
412.412,35
[...]
412.412,35
329.782,02
82.630,33
Parcela
quitada
parcialmente
pelo DARF
informado
Total

628.370,64
445.894,36
182.476,28

Restou esclarecido que o valor total de R$182.476,28 não confirmado em DARF
referente aos pagamentos de estimativas refere-se à extinção das parcelas dos débitos dos períodos
de apuração de fevereiro e março do ano-calendário de 2012 mediante compensação, conforme
decisão de primeira instância.
Está registrado no Acórdão da 9a Turma DRJ/07 no 107-015.521, de 17.08.2022, e-
fls. 92-111:
Do exposto, faz-se necessário destacar minha divergência também acerca da revisão de
ofício levada a efeito pelo Il. Relator e consequente retificação de ofício da Declaração de
Compensação em apreço em sede de processo administrativo fiscal, pela mesma razão de
decidir já argumentada mais acima, ou seja, face ao disposto no art. 74, §3o, incisos V e VI,
da Lei no 9.430/96, além do que a legislação em vigor não permite a retificação da DCOMP
após decisão administrativa que, no caso, se deu mediante notificação do Despacho
Decisório.
[...]
Tabela III: PER/DDCOMP utilizando valores não confirmados pelo DD

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.409 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902354/2018-95
9
PER/DCOMP
Valor crédito
data
transmissão
Valor total
débitos
Período
apuração
DARF
Processo atribuído
PER/DCOMP
Situação
03394.36413.310512.1
.3.04-0047
100.131,44
101.553,31
29/02/2012
10980.900334/2015-37
HOMOLOGAÇÃO
TOTAL
08503.38808.310512.1
.3.04-6356
82.868,27
83.456,63
31/03/2012
10980.900332/2015-48
HOMOLOGAÇÃO
TOTAL
[...]
Diante de todo o exposto, se é certo que a constituição definitiva do crédito tributário,
quando objeto de impugnação administrativa, se dá ao final do processo administrativo
fiscal, isso não significa que o julgador administrativo o constitua, pois o que efetivamente
exerce é controle interno de legalidade, seja do lançamento ou do Despacho Decisório.
Neste sentido, entendo como impertinente a colmatação da inépcia da parte, via revisão de
ofício em sede de julgamento administrativo, sob o manto da verdade material, mediante
retificação de ofício do PER/DCOMP em apreço fora do prazo e do rito exigido pela
Legislação Tributária, bem como em descompasso com os limites do litígio estabelecido na
Manifestação de Inconformidade, em verdadeiro descompasso com o devido processo
legal.
Verifica-se que a comprovação de inexatidão material no preenchimento do
Per/DComp permite retomar a análise do direito creditório em relação às parcelas das estimativas
compensadas dos períodos de apuração de fevereiro e março do ano-calendário de 2012. Tendo em
vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível analisar a possibilidade de
deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos
sistemas da RFB para fins de comprovação do direito creditório indicado no Per/DComp, conforme
as Súmulas CARF no 168 e no 177, que são aplicadas de ofício obrigatoriamente.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012
podem ser deduzidas as estimativas compensadas, desde que comprovadas.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da
RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A autoridade
administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato original
decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo complementar com
efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi
homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito.
Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório
pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em perda
do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.409 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902354/2018-95
10
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso
tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser possibilitada a
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de julgamento, conforme o
rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que
acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
(art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 168 e no 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.409 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902354/2018-95
11

Fl. 152
DF CARF MF
Original